Tribunal: STF
Processo: RE 1280519
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado:
    “Agravo de instrumento. Locação comercial. Penhorabilidade do imóvel dos fiadores. Hipótese autorizada pelo art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90. Súmula nº 549 do STJ. Quadro não modificado pelo acórdão da 1ª Turma do STF no julgamento do RE 605.709, pois não dotado de efeito vinculante. Recurso desprovido, restando prejudicado o agravo interno ” (pág. 3 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 6°, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] Os fiadores apresentaram impugnação à penhora, alegando que residem naquele imóvel, que é impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90. 
    A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em processo visando a satisfação de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, por expressa disposição do art .3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90. 
    […] Não é possível afastar, assim, a penhorabilidade do bem de família da fiadora de obrigação locatícia, persistindo a exceção contida no inciso VII, do artigo 3º, da Lei nº 8.009/90 (págs. 3-5 do documento eletrônico 4).
    Todavia, verifico que o acórdão recorrido não está de acordo com o entendimento deste Tribunal, no sentido de não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.228.652-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido” 
(RE 605.709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No mesmo sentido: RE 352.940/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; Rcl 372-MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.223.149/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Destaco, por fim, que não se aplica ao caso o Tema 295 da Repercussão Geral, RE 612.360-RG/SP, tendo em vista que no presente caso é discutida a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) para anular o julgado recorrido.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator